Tribunal: TJSP
Processo: 1024836-93.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA. TRANSERP. Alegação de omissão no julgado. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora - Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA. TRANSERP. Alegação de omissão no julgado. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora - Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes - Finalidade de prequestionamento - Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024836-93.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargada KARINA APARECIDA JANUARIO PAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024836-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.387
2
VOTO N.o 32.387
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024836-93.2019.8.26.0506/50.000
EMBARGANTE:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADA: KARINA APARECIDA JANUÁRIO PAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR
SOCIEDADE
DE
ECONÔMIA
MISTA.
TRANSERP.
Alegação de omissão no julgado. Questões suscitadas
devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora -
Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e
constitucionais invocados, bem como resposta a todos os
argumentos lançados pelos demandantes - Finalidade de
prequestionamento - Observância dos limites traçados pelo
artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 185/194) que manteve a sentença de procedência da demanda, nos
autos da ação ajuizada por Karina Aparecida Januário Paes em face da
TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A, objetivando a anulação de multas de trânsito, sob a alegação de
que a ré (sociedade de economia mista) não tem legitimidade para aplicar
sanção de natureza pecuniária e administrativa.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024836-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.387
3
apreciar algumas teses defendidas, quais sejam: (a) que a TRANSERP é
entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano municipal,
instituída pela Lei Complementar Municipal no 998/2000, presta relevantes
serviços públicos e não explora atividade econômica; (b) ausência de
comprovação de que distribui dividendos e persegue lucro, conforme exige
o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; e (c) existência de
precedentes recentes dos tribunais superiores sobre o tema favoráveis à
TRANSERP. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder cada um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024836-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.387
4
Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais ou
constitucionais invocados pelos demandantes.
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento
sobre a matéria:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro
e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024836-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.387
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma
positiva
tida
por
violada,
não
requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no
155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024836-93.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.387
6
**